Tribunal: TJDFT
Processo: 0713624-19.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713624-19.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MARIA CONCEIÇÃO SOUSA SANTOS RECORRIDA: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CAESB. CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMO EXCESSIVO. CONSTATAÇÃO POR VISTORIAS DE VAZAMENTO NA REDE INTERNA DA RESIDÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR. I – A inversão do ônus da prova não é automática, cumprindo ao Juiz analisar a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. II – Constatado que o hidrômetro estava girando na hora da vistoria realizada pela Concessionária-ré e tendo sido a usuária orientada acerca da existência de vazamento interno na sua residência, posteriormente comprovada por ela por laudo de empresa de caça vazamentos, é de sua responsabilidade o pagamento dos valores faturados correspondente aos meses impugnados. III - Apelação desprovida. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque, sendo a consumidora hipossuficiente, faz jus à inversão do ônus da prova; b) artigo 344 do Código de Processo Civil, pois, não tendo o réu apresentado contestação, este é considerado rever e são presumidamente verdadeiras as alegações de fatos formuladas pela parte autora; c) artigo 14 do CDC, haja vista que, como houve redução de consumo de água após a substituição do hidrômetro, está caracterizada a falha nas prestação de serviços e surge o dever da concessionária a reparar os danos causados. Requer no ID 51989524 – Pág. 8 que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado Fábio Fontes Estillac Gomez, OAB/DF 34.163. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 344 do CPC. Isso porque a Corte Superior também entende que: a) a “inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Precedentes”. (AgInt no AREsp n. 2.245.830/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 20/10/2023); b) os “efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega”. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.212.860/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no AREsp n. 2.329.039/ES, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 14 do CDC, pois, para se aferir se houve ou não falha na prestação de serviços (AgInt no AREsp n. 2.345.122/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 19/9/2023), é indispensável revisitar elementos fáticos e probatórios, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado supracitado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A015